Tribunal: TJBA
Processo: 8073579-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073579-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE FERREIRA VARJAO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da autoridade administrativa consistente na não implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de policial militar inativo, postulando sua incorporação no mesmo percentual devido ao posto utilizado para cálculo da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça diante da alegação de capacidade financeira do impetrante; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição em mandado de segurança contra omissão continuada; (iii) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui caráter genérico apto a justificar sua extensão aos policiais militares inativos com base na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois não há prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC. 4. Afasta-se a decadência e a prescrição, pois a omissão administrativa possui natureza continuada, renovando-se mensalmente o prazo para impetração, conforme jurisprudência do STJ. 5. Reconhece-se que a CET, embora originalmente vinculada a requisitos específicos, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, conforme certidão administrativa, evidenciando seu caráter genérico. 6. Afirma-se que a natureza genérica da CET autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas, com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 7. Rejeita-se a alegação de limitação orçamentária, pois a ausência de prova concreta não afasta direito subjetivo do servidor. 8. Aplica-se entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconheceu a generalidade da CET e sua extensão aos inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa de trato sucessivo afasta a decadência no mandado de segurança, renovando-se o prazo mês a mês. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga indistintamente aos servidores em atividade, possui natureza genérica. 3. A verba de caráter genérico deve ser estendida aos servidores inativos com base no princípio da paridade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto Estadual nº 5.601/1996; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8073579-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE FERREIRA VARJAO e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.